Tribunal: TJES
Processo: 0005993-85.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005993-85.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. PROVA DOCUMENTAL
INDISPENSÁVEL
AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA.
JUNTADA. DETERMINAÇÃO. CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. POSSIBILIDADE.

1. A teor do disposto no artigo 321, caput, do CPC, “o
juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

2. De acordo com o parágrafo único do CPC do artigo em referência, se não cumprida a diligência, o juiz indeferirá a exordial.

3.
É cabível o indeferimento da inicial,
com fulcro no artigo 485, I, do CPC, quando o Autor, intimado para emendar a inicial, trazendo aos autos documento indispensável ao ajuizamento da demanda, não cumpre a determinação.

5. Recurso
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005993-85.2020.8.08.0014

RELATOR : DES.
S
AMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
SEBASTI
Ã
O RODRIGUES DE SOUZA

RECORRIDO : SAMARCO MINERAÇÃO S.A. E OUTRAS

MAGISTRADO :
LINDEMBERG JOSE NUNES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (REATOR)

Trata-se de apelação cível interposta por
SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA, pretendendo a reforma da sentença que, nos autos da presente ação de obrigação de fazer c/c danos morais e materiais, ajuizada em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A, VALE S.A e FUNDAÇÃO RENOVA S.A
,
indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução de mérito,
conforme
artigo 485, I do Código de Processo Civil
.

Pois bem.

A teor do disposto no artigo 321, caput, do CPC, o
juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

De acordo com o parágrafo único do CPC do artigo em referência, se não cumprida a diligência, o juiz indeferirá a exordial.

No caso em exame, o Autor/Recorrente pretende, em síntese, a condenação das Requeridas/Recorridas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais que alega ter experimentado em razão do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana – MG.

Segundo o Autor/Recorrente o acidente afetou a atividade de pesca no Rio Doce e o plantio desempenhados pelo mesmo para a complementação de sua renda mensal.

Ao despachar a inicial, o
juízo
a quo
determinou a
intimação do Autor/Recorrente

para emendar a inicial, juntando aos autos documentos que comprovem que o
mesmo
exercia atividade de pesca à época dos fatos, sob pena de indeferimento da inicial.

Embora intimado, o Autor/Recorrente
não emendou a inicial, ensejando a extinção do processo com fulcro no artigo 485, I, do CPC.

Assim, não merece reparo a sentença recorrida.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)